Tribunal: STF
Processo: MS 23789
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-30
Data de publicação: 2005-06-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZ DO TRF. NOMEAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA
IMPUGNAR LISTA QUADRUPLA. INTERSTICIO. MATERIA DE PROVA.
1.      Os
concorrentes qualificados para integrar lista, nela não incluídos,
têm legitimidade ativa para questionar sua validade.
Precedentes.
2.      A teor dos artigos 93, II, b e III, 107, II da
Constituição Federal e 80, 82, 84 e 88 da LOMAM a confecção de lista
 quádrupla, ao invés de duas listas tríplices, é legítima.
3.      É
inaplicável a norma do art. 93, II, b, da Constituição Federal à
promoção dos juízes federais, por estar sujeita apenas ao requisito
do implemento de cinco anos de exercício do art. 107, II da Carta
Magna, incluído o tempo de exercício no cargo de juiz federal
substituto. Precedentes.
Favorecimento para inclusão na lista não
comprovado.
4.      Segurança denegada.